Tribunal: TJDFT
Processo: 0728212-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728212-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adriano Soares de Oliveira em face da r. decisão (ID 163104398, na origem) que, em Ação de Conhecimento movida em desfavor de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a assistência judiciária gratuita. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 50125615). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 51202344). Acrescente-se que, em consulta ao processo de referência (autos no 0720572-58.2023.8.07.0001) verifica-se que, em 17/8/2023, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC/15 (ID 168940346 na origem), informação que também foi objeto de Ofício recebido por este Relator (ID 50243718). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator